Tribunal: STF
Processo: ARE 1549008
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º -C, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com amparo na documentação supracitada, entendo indevido o reconhecimento do tempo de serviço especial nos períodos de 29/04/1995 a 09/08/2010, 14/09/2010 a 31/10/2012 e 06/08/2013 a 13/11/2019. Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Petição nº 9.059-RS (STJ, Pet 9.059/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 09/09/2013), decidiu que, no período anterior ao Decreto n.º 2.172/97, o patamar de ruído deveria ser superior a 80 dB, de 06/03/1997 a 18/11/2003, superior a 90 dB e, no período posterior ao advento do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o nível deve ser superior a 85 dB. No caso dos autos, o PPP não informa o patamar de exposição ao ruído. O laudo acostado referente à 2003, igualmente não aponta o patamar de exposição ao ruído. Os laudos de 2011, 2013 e 2017 indicam a exposição a ruído de 86,6 dB. Já o laudo de 2022 refere a exposição a ruído de 97,2 dB de forma ocasional. Com efeito, a partir da descrição das atividades desempenhadas, observa-se que a exposição ao ruído acima dos limites legais não se dava de forma habitual e permanente, o que foi corroborado pelo laudo elaborado em 2022. Especificamente no tocante à especialidade das atividades em virtude da exposição a agentes biológicos, esta Turma Recursal adota a jurisprudência da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, segundo o qual, para o enquadramento do tempo de serviço como especial após o início da vigência da Lei n. 9.032/95, não é necessário que a exposição a agentes biológicos ocorra durante a integralidade da jornada de trabalho do segurado, bastando, nesse caso, que haja efetivo e constante risco de contaminação e de prejuízo à saúde do trabalhador, satisfazendo, assim, os conceitos de habitualidade e permanência, analisados à luz das particularidades do labor desempenhado. Nesse sentido é a orientação da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, in verbis:



    PEDIDO REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. AGENTES BIOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FATICO-PROBATORIO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando não há insuficiência probatória, tendo o Magistrado sentenciante e a Turma Recursal baseado suas conclusões nas informações constantes dos autos. 2. A jurisprudência mais recente desta Turma Regional de Uniformização, atenta à peculiaridade do conceito de aposentadoria especial por contato com agentes biológicos, flexibilizou o conceito de permanência, passando a exigir não o contato permanente com o agente contagioso, mas a permanência do risco desse contato: mesmo assim, nunca dispensou o requisito da permanência (para períodos posteriores a 1995), nem o da habitualidade (para quaisquer períodos). 3. O pleito de uniformização não deve ser conhecido quando não há o devido prequestionamento (Súmula n.º 356 do STF) ou quando existe o intento de reexame do conjunto fático-probatório (Súmula n.º 042 da TNU). Incidente regional de uniformização de jurisprudência não conhecido. (5005267-34.2011.404.7112, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator DANIEL MACHADO DA ROCHA, juntado aos autos em 11/12/2015) (grifei)



    O fato de o segurado realizar algumas tarefas que não o exponham ao contato direto com agentes biológicos durante a sua jornada de trabalho não elide o reconhecimento da especialidade do labor, desde que comprovado o permanente risco de contaminação e de prejuízo à saúde do trabalhador em virtude da exposição a agentes biológicos. Ademais, recentemente a Turma Nacional de Uniformização julgou os Temas n. 205 e n. 211 dos seus recursos representativos de controvérsia, firmando as seguintes teses:



    Tema n. 205 - a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema 211/TNU).



    Tema n. 211 - Para aplicação do artigo 57, §3º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.



    Das teses fixadas, verifica-se ser imprescindível a configuração do risco potencial de contaminação e contágio superior ao risco em geral para a atribuição do regime diferenciado ora pleiteado, não sendo necessário que tal exposição ocorra de modo permanente durante toda a jornada de trabalho do segurado. Contudo, deve-se comprovar que o requerente exerceu atividade profissional que demande contato direto com pacientes ou animais acometidos por moléstias infectocontagiosas ou objetos contaminados, cujo manuseio seja capaz de configurar risco à sua saúde e integridade física. In casu, após análise das atividades desempenhadas pela parte autora, as quais estão descritas no formulário PPP e nos laudos técnicos e foram acima transcritas, conclui-se que não havia permanente risco de contaminação por agentes biológicos, o que não permite o reconhecimento do tempo de serviço especial no período controvertido. Ademais, o laudo elaborado em 2022 sequer aponta a exposição aos agentes biológicos, o que igualmente impede o reconhecimento da atividade especial notadamente após a superveniência da Lei nº 9.032/95, que alterou a redação do art. 57, caput, da Lei nº 8.213/91 e deu nova redação ao seu parágrafo 3º, passando a haver previsão legal acerca dos requisitos conjugados da não intermitência e permanência. Assim, voto por negar provimento ao recurso da parte autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente